Tribunal: TJBA
Processo: 8007001-67.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007001-67.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEMENTE NERIS BARBOSA Advogado(s): APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM QUADRO DE TERAPARESIA SECUNDÁRIO A TRAUMA RAQUIMEDULAR CERVICAL. TRATAMENTO CONSISTENTE EM FISIOTERAPIA MOTORA PARA EVOLUÇÃO DO QUADRO NEUROLÓGICO. CUIDADOS DOMICILIARES COM HOME CARE. NECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA INJUSTIFICADAMENTE O SERVIÇO CONTRATADO. JUSTA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O primeiro ponto a se destacar é que a presente demanda versa sobre relação de consumo e, por conseguinte, deve ser analisada à luz da Lei 8.078/90. 2. Conforme se depreende dos autos, a matéria controvertida cinge-se à obrigação da ré em autorizar e custear com o tratamento específico recomendado à parte autora, que fora negado pela seguradora por ausência de contemplação no contrato de saúde entabulado entre as partes. 3. É dever do prestador de serviços de plano de saúde cobrir todos os procedimentos e intervenções necessários à manutenção da saúde do segurado, incluindo despesas com diagnóstico, prevenção e qualquer tratamento. 4. Resta evidente a abusividade da cláusula contratual de exclusão da cobertura de atendimento do plano de saúde contratado. 5. Em sede de contrato de plano de saúde, cláusulas restritivas de direitos do consumidor consideradas abusivas devem ser consideradas como não escritas, incapazes de produzir efeitos, tal qual dispõe o artigo 51, IV, CDC. 6. Sendo incontestável a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade, devida a indenização por dano moral, a fim de reparar os danos causados. Não existindo uma forma objetiva de calcular o quantum indenizatório, reputo R$ 8.000,00 (oito mil reais) um valor justo para reparar o abalo psicológico sofrido. 7. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007001-67.2022.8.05.0080, em que é apelante CLEMENTE NERIS BARBOSA e apelado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça